Tribunal: TJDFT
Processo: 0711177-16.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0711177-16.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: VALOR GESTAO DE ATIVOS, COBRANCAS E SERVICOS LTDA AGRAVADO: JANIA CORREA GOULART EIRELI - ME, JANIA CORREA GOULART, CAIO CESAR SAMBUC Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Recebo o Agravo de Instrumento no efeito meramente devolutivo, pois não consta pedido de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal. Intimem-se os Agravados, representados pela Curadoria Especial, para que apresentem contrarrazões, no prazo legal. Dispenso informações. Publique-se e intimem-se. Brasília, 19 de abril de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora